Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS POR TERCEIRO PREJUDICADO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CPC/2015. NOVA SISTEMÁTICA
1. Não se conhece dos embargos de declaração interpostos por terceiro prejudicado na hipótese em que não demonstrada a possibilidade de a decisão sobre a realização jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, a teor do art. 996 do Código de Processo Civil.
2. Proferida a sentença, as partes só podem produzir prova documental relativa a fatos novos, ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou de força maior, não puderam ser comprovados na Primeira Instância.
3. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. O Código de Processo Civil de 2015 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Agravo interno e embargos de declaração não providos.